Tribunal: TJSP
Processo: 1004440-81.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – Reparação de danos morais e materiais – Omissão na realização de exame físico pela equipe médica – Criança que foi a óbito por broncoaspiração, apresentando sintomas identificáveis em outros quadros infecciosos – Laudo pericial que indica falta de cumprimento de normas éticas pela equipe – Imprecisão, quanto ao momento da ocorrência da broncoaspiração, que lança dúvida no

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – Reparação de danos morais e materiais – Omissão na realização de exame físico pela equipe médica – Criança que foi a óbito por broncoaspiração, apresentando sintomas identificáveis em outros quadros infecciosos – Laudo pericial que indica falta de cumprimento de normas éticas pela equipe – Imprecisão, quanto ao momento da ocorrência da broncoaspiração, que lança dúvida no concernente à relação de causalidade entre a conduta do médico e o fato danoso – Falha na prestação do serviço, a que, bem por isto, não se pode atribuir o papel de causa do evento morte – Inexistente prova do nexo causal, não se acha configurada a responsabilidade objetiva – Recurso das autoras improvido, com observação